Tribunal: STF
Processo: ARE 1481962
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença Impugnação do Município de Leme executado acolhida parcialmente Agravo contra esta decisão pelo Município de Leme Desprovimento de rigor. 



    1.Revogação da assistência judiciária concedida à agravada – Inadmissibilidade - Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais - Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento Inocorrência do alegado fracionamento. 



    2. Observe-se, neste particular que foram apenas arbitrados honorários advocatícios de sucumbência unicamente em relação à fase de cumprimento de sentença - Possibilidade. STJ - Tema 973 Não sujeição, portanto, ao disciplinado no tema nº 1.142 do C. STJ. 



    Decisão mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 5 – ID: 260c0b11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXVIII, e 100, § 8º, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 2270735e)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que possibilitou ao servidor substituído em ação coletiva a realização de cumprimento individual da sentença e a percepção de honorários advocatícios de forma autônoma, com pagamento através de RPV. Entende-se violado o art. 100, § 8º, da CF que veda o fracionamento de execução como forma de burlar o regime de precatórios. 



    Ressalta-se que “há que se considerar que a única demanda coletiva de conhecimento dos autos de conhecimento apresentou como único autor o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme, não houve, de fato, a formação de litisconsórcio ativo. Assim, a execução deve se relacionar à totalidade do crédito e não em infinitas frações individualizadas de servidores da respectiva categoria”. (eDOC 11 – ID: 2270735e, p. 7)



    Sustenta-se, ainda, quanto ao honorários “que há a mesma infração ao citado art. 100, § 8º, da CF, pois incide diretamente a tese fixada no tema 1.142 de repercussão geral, considerando que a 6ª Câmara de Direito Público de Tribunal de Justiça de São Paulo em vários outros autos concedeu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no que tange apenas a adoção da base de cálculo apurada na ação coletiva (crédito único e indivisível) ao invés do individual de cada beneficiário para cálculo dos honorários reduzindo-se o valor, mas mantendo-se a possibilidade de execução individual”. (eDOC 11 – ID: 2270735e, p. 8)



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para eventual juízo de retratação com relação ao tema 873 da repercussão geral. (eDOC 21 – ID: 3e137c24)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, reconheceu que a petição de recurso extraordinário interposta pelo Município de Leme versa sobre dois assuntos: a possibilidade de execução individual de sentença coletiva e o fracionamento de honorários advocatícios. 



    Quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva, asseverou que o acórdão recorrido não diverge do tema 873 da repercussão geral, negando seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC. (eDOC 23 – ID: da92b2fe)



    Após a interposição de agravo, os autos retornaram a esta Corte novamente, ocasião em que a Presidência, devolveu os autos à origem para aplicação do tema 1.317 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 29 – ID: b4a084cb)



    O acórdão foi mantido (eDOC 31 – ID: 84fa877b) e os autos encaminhados a este STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 925754, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 03.02.2016, paradigma do tema 873 da repercussão geral, definiu tese no sentido de que “Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos”. Colho a ementa do julgado:  



    “Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.  



    Registro que o tema 1142 da sistemática da repercussão geral cuida da possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. No julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal assentou que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.309.081-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021)  



    Acrescento, ainda, que no julgamento do ARE-RG 1494569, paradigma do tema 1.317, o Plenário desta Corte firmou tese no sentido de que “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”. Nesses termos, colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:  



    “Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Cumprimento de sentença de ação coletiva. Substituição processual. Inexistência de fracionamento de precatório. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o pagamento por precatório de diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva. Isso sob o fundamento de que o limite de requisição de pequeno valor não poderia considerar o valor de crédito de cada servidor/substituído, mas o valor total da condenação, já que o cumprimento de sentença foi requerido pelo sindicato autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela fazenda pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) alcança execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para requisição de pequeno valor – RPV. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no julgamento do RE 568.645 (Tema 148/RG), afirmou que não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes de individualização de créditos de litisconsortes facultativos. 4. A execução promovida por sindicato, na condição de substituto processual de beneficiários de título judicial coletivo, não altera a natureza individual e divisível do crédito exigido. A qualidade coletiva e/ou indivisível do direito não decorre das características do autor da ação ou da execução, mas da natureza jurídica dos interesses protegidos. Inexistência de fracionamento de precatório na execução de créditos individuais decorrentes de ação coletiva. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: “A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição”. (ARE 1491569 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2024)



    Pois bem. 



    No caso dos autos, a Corte de origem manteve decisão que autorizou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato representativo dos servidores públicos municipais. Reconheceu a legitimidade da exequente, ainda que sua filiação tenha ocorrido após o ajuizamento da ação de conhecimento. 



    Consignou, ainda, que a fixação de honorários advocatícios ocorreu somente na fase de cumprimento de sentença e não na fase de conhecimento da ação coletiva, concluindo pela ausência de violação ao tema 1.142 e ao § 8º do art. 100 da CF. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na sequência, discutiu-se acerca da impossibilidade de execução individualizada de sentença oriunda de ação coletiva proposta por Sindicato em face da Fazenda Pública. 



    Como bem exposto pela decisão do Juízo, não havia impedimento para a execução individual promovida pela agravada da sentença advinda da ação coletiva, cujo autor foi o Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Leme ao qual filiada. A exequente-agravada detinha nitidamente legitimidade para a execução individual, ainda que sindicalizada a posteriori. A propósito: (...)



    O Município-agravante, em continuidade, questiona a fixação da verba honorária nesta fase executiva, o que também destoa do entendimento consagrado do E. Superior Tribunal de Justiça e não observa o regramento processual. 



    A fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento e, no caso, a condenação do agravante-executado em tal verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Portanto, com base em entendimento sedimentado do E. Superior Tribunal de Justiça, claramente devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345/STJ; EREsp 513.608-RS, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.11.2008). 



    Não se pode falar ainda em violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, pois o fato de Ação Coletiva ser ajuizada por entidade sindical não desautoriza o fracionamento do crédito de cada um dos substituídos. 



    Daí o cabimento de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio em defesa de direito alheio.



    Destaque-se, por oportuno, o recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081/MA, que considerou indevida a execução que utiliza para a fixação dos honorários sucumbenciais não o montante constante da ação coletiva (crédito único e indivisível), mas aquele da individual, com afronta ao § 8° do art. 100 da Constituição Federal, o que, de fato, deve passar a ser rigidamente observado. 



    Cabe a transcrição do assentado no referido RE n° 1.309.081/MA, cuja relatoria é da Presidência do E. Supremo Tribunal Federal, e. Min. Luiz Fux: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Acórdão publicado em 18/06/2021) 



    A tese então firmada foi a seguinte: 



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    A interferência do conteúdo do RE n° 1.309.081/MA ocorreu apenas na questão atinente à eventual onerosidade excessiva, pela adoção da base de cálculo apurada na ação coletiva (crédito único e indivisível) ao invés do individual de cada beneficiário.



    (...)



    Ocorre, contudo que, na hipótese dos autos, a r. decisão de Primeiro Grau não arbitrou quaisquer honorários advocatícios no que se refere à da ação de conhecimento, coletiva. 



    Arbitrou, isto sim, apenas a execução de honorários únicos e fixados na fase de cumprimento de sentença, e que são de 10% do valor da dívida (artigo 523, § 1º, do CPC). 



    Em assim ocorrendo, aplicável à hipótese a tese fixada no tema 973 do C. Superior Tribunal de Justiça de acordo com a qual o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 



    Como dito, não estando ligadas ao decidido no referido Tema 1.142 distintas razões , permanece o tramitar da execução individual com base em título judicial oriundo de ação coletiva, bem como o direito à fixação de nova verba honorária, ainda que observada a nova distribuição dos ônus sucumbenciais com o que resultará da impugnação da Municipalidade-executada no ponto em que afetada pelo R.E. n° 1.309.081/MA.



    Por derradeiro, não se verificou qualquer ofensa à sistemática de execução voltada contra a Fazenda Pública ou, ainda, onerosidade excessiva. 



    A respeito, primeiro, o fato de existir eventual adiantamento de valor na esfera administrativa, não exclui a verba honorária; segundo, nem se implicaria decote de valor. 



    O processo contemporâneo visa à efetividade do provimento/concretude real. 



    Ademais, o atual Código de Processo Civil ao pautar as balizas de arbitramento da verba honorária centrou-se no conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que a parte pretende obter com a demanda. 



    No cálculo do valor devido levou-se em consideração o montante condenatório, e este era o representativo do reconhecimento do direito constituído em prol de cada um dos servidores. 



    Destarte, não se há falar em sucumbência recíproca porque a exequente decaiu de pequena parte do valor executado. 



    Assim, é de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos e, por consequência, deve ser aplicado o disposto no §11, do artigo 85 do CPC”. (eDOC 5 – ID: 260c0b11, p. 4-8)  



    Destaco que as conclusões do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, especialmente no que diz respeito aos temas 873, 1.142 e 1.317. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 1.142. MOMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. REEXAME DE MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema RG nº 1.142, é inviável o fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva. 2. A controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, assim como a insurgência relacionada ao reconhecimento da preclusão em relação aos índices de correção monetária aplicados, restringem-se ao campo infraconstitucional, não sendo passíveis de exame nesta sede recursal extraordinária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1420971 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.03.2024)  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ATINENTE À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CURSO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1142 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1309081). NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. IMPOSSIBILDADE DE A RECLAMAÇÃO SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081), inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. 2. Para o agravante, o Tema 1142 - RG (RE 1.309.081/MA) seria inaplicável ao caso porque não se visa obter a execução fracionada de honorários de sucumbência anteriormente fixados (na fase de conhecimento). Visa-se, em contrapartida, a própria estipulação/fixação em si das verbas honorárias relativas à fase de conhecimento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação equivocada do Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081) pela decisão reclamada que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. III. Razões de decidir 4. Com fundamento no Tema 1142 - RG, esta Corte possui precedente no sentido de que a controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, restringe-se ao campo infraconstitucional, não sendo passível de exame mediante recurso extraordinário (nesse sentido: RE 1420971 AgR) 5. Portanto, a decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, está em compatibilidade com o assentado no Tema 1142 - RG, ainda que se trate da própria fixação/estipulação dos honorários. O agravante não logrou êxito em demonstrar a teratologia da decisão reclamada na aplicação do referido paradigma da repercussão geral. 6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes. Neste caso, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, obrigatoriamente, precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142 RG, o que não ocorreu. 7. O agravante não trouxe qualquer argumento que pudesse demonstrar o efetivo equívoco da decisão agravada, estando evidente a tentativa de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que reitera sua inadmissibilidade. Precedentes: Rcl 68028 AgR, Rcl 65162 AgR e Rcl 58998 AgR. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 67137 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5 – ID: 260c0b11, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente